Tribunal: TJES
Processo: 5013137-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013137-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. REQUISITOS DA PRISÃO MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Édipo dos Santos Guedes, preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e armas de fogo. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) analisar se persistem os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trâmite processual não revela desídia estatal, mas sim a complexidade do feito, que envolve quatro réus e investigação oriunda da “Operação Brujeria”.
4. A instrução criminal foi encerrada em 30/06/2025, estando o feito na fase de alegações finais, razão pela qual se aplica o entendimento sumulado pelo STJ no sentido de que, encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52/STJ).
5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, persistindo os fundamentos que demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
6. As intercorrências no processo foram justificadas e, em parte, provocadas pela própria defesa e pela condição de foragido de corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013137-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIPO DOS SANTOS GUEDES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de sua prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida e de excesso de prazo na formação da culpa.

Requer, por isso, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (Id. 15437426).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 15654204), detalhando o andamento do feito originário.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 16395735) , opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

A presente ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Analisando o presente
writ
entendo que a alegação central de excesso de prazo na formação da culpa não merece prosperar.

Explico.

É sabido que, a verificação da duração razoável do processo não obedece a observância aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto e pautada pelo princípio da razoabilidade.
No caso em tela, não vislumbro a alegada desídia por parte do Judiciário a caracterizar constrangimento ilegal.

Ao contrário, o trâmite processual, embora extenso, mostra-se compatível com as particularidades da causa, que é de considerável complexidade.

Conforme se extrai dos autos, o paciente é apontado como peça central em uma complexa organização criminosa, investigada no âmbito da "Operação Brujeria", com atuação no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo em larga escala.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular do próprio paciente, revelando indícios robustos de sua intensa atividade criminosa.

A ação penal envolve quatro réus (Edipo dos Santos Guedes, Lucas Adriel Coelho de Nardi, Arthur Madeira Andrade e Rodolfo da Silva Siqueira), o que, por si só, demanda maior tempo para a realização dos atos processuais, como citação, intimação e apresentação de defesas distintas.

Ademais, a tramitação processual enfrentou intercorrências justificáveis, que não podem ser imputadas ao Judiciário.

Notadamente, a dificuldade de localização do corréu Rodolfo da Silva Siqueira, que se encontra foragido, exigiu a expedição de edital de citação, gerando atrasos necessários para o devido processo legal, conforme alegado, inclusive, pelo próprio impetrante em sua inicial.

Ressalta-se que nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 15654204) demonstram que o juízo de primeiro grau tem conduzido o feito de maneira regular.

O paciente foi preso temporariamente em 16/08/2024, e a denúncia foi recebida em 18/12/2024, ocasião em que foi designada a audiência de instrução.
A instrução processual seguiu seu curso, com a realização de audiências em 24/02/2025, 05/05/2025, e 30/06/2025.

Verifica-se, ainda, que a defesa do próprio paciente contribuiu para a dilação ao requerer a disponibilização de todo o material das investigações (extração de dados do telefone), o que foi deferido pelo juízo.

O feito, inclusive, já teve sua instrução processual devidamente encerrada na audiência de 30/06/2025, encontrando-se atualmente na fase de apresentação de alegações finais pelas partes.

Dessa forma, estando a instrução criminal encerrada, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Eis a jurisprudência:

“Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando o processo se encontra na fase de alegações finais, portanto já encerrada a instrução criminal. 3. Aplicação da Súmula 52 /STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." (STJ - HC: 124170 MG 2008/0279378-8, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2010)”

Ademais, quanto aos requisitos da prisão, os fundamentos da custódia preventiva (garantia da ordem pública) permanecem hígidos, conforme já analisado na decisão liminar, dada a periculosidade concreta do agente, a gravidade dos delitos imputados e o risco de reiteração delitiva.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a presente ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.